Tribunal: CARF
Processo: 10980.923611/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923611/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAMIGLIA ZANLORENZI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2004
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
07896.56463.300506.1.3.040286, nos termos do despacho decisório emitido em
22/06/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 842574259).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 30/05/2006, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 4.949,38, que corresponde a parte de um pagamento de PIS/Pasep
(código 8109), efetuado em 15/06/2004, no valor de R$ 33.062,07, mas que estaria
totalmente utilizado para quitação de débitos da própria interessada, inexistindo,
portanto, crédito para se aproveitado na compensação declarada.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923611/2009-31
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923611/2009-31

357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito, especificamente quanto ao valor da
contribuição sobre Receitas Financeiras, dizendo estar amparada pelo art. 170 do CTN.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do
CTN, insiste no seu direito ao crédito. Ao final, pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 24/08/2011, Acórdão (no
0633.247) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não reconhecendo o direito
creditório e considerando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e solicita a
homologação da compensação pleiteada.
Em 25/09/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3802002.066) pela 2a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando provimento parcial ao
recurso, reconhecendo o direito creditório da contribuinte e determinando o retorno dos
autos à DRJ CTA para a apreciação do mérito, “sob pena de supressão de instância”.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 15/06/2004
PIS/PASEP.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE NOVO
ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito da
questão em relação à qual há acordão anterior com declaração de incompetência para
análise de alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS.
PIS/PASEP. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS
deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o crédito refere ao PIS tem como origem a indevida inclusão
das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período de 05/2004. Junta uma
planilha de apuração e o balancete analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Mérito
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923611/2009-31

O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente a interessada diz que o
crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998 no RE 357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. Demonstra numericamente a origem do crédito, especificamente quanto ao valor
da contribuição sobre Receitas Financeiras, dizendo estar amparada pelo art. 170 do CTN. Cita e
transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no
seu direito ao crédito. Ao final, pede a homologação da compensação.
Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe os seguintes documentos: (i)
PERD/COMP No 29614.51165.270905.1.3.04-8782; (ii) comprovante de arrecadação – DARF,
no valor de R$ 3.368.308,49; (iv) DCTF- retificadora; (v) planilha de recálculo do pis/cofins
com destaque aos tributos retidos na fonte; e (vi) planilha de atualização do crédito.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo contribuinte, a
saber:
Assim, instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto ao
suposto crédito decorrente de recolhimento indevido ou a maior, como no caso em
análise, devem estar comprovadas pela demonstração inequívoca do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, e demonstrações
financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à época
dos fatos, para fins de comprovar a existência e regularidade do direito creditório
com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.(...)
Desta forma, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que demonstrem
a efetiva composição da base de cálculo, sobre a qual foi efetuado o pagamento da
contribuição, são indispensáveis para que se comprove o alegado recolhimento
indevido ou a maior em virtude da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/98 pelo STF, reconhecida pelo CARF.
No caso, como a contribuinte nada apresentou no sentido de comprovar que na
composição da base de cálculo da contribuição relativa ao aludido período de
apuração estavam incluídas receitas compreendidas no alargamento da base de
cálculo, não há como reconhecer o direito creditório buscado.
Portanto, dada a ausência de provas sobre a liquidez e certeza do direito
creditório informado na referida DCOMP, entende-se que, mesmo o CARF tendo
reconhecido a inconstitucionalidade defendida pela contribuinte, não há como, no
mérito, acolher a manifestação apresentada.
Em sede recursal, a Recorrente trouxe apenas planilha de apuração e o balancete
analítico de 01/05/2004 até 31/05/2004. Entretanto, constatasse que a Recorrente não trouxe
alegações em seu recurso voluntário capaz de demonstrar a origem do crédito apurado e,
principalmente vincular os documentos ao crédito que alega possuir. Vejamos as alegações:
Inicialmente, observa-se que não subsiste a alegação da Delegacia de
Julgamento de impossibilidade de verificar o direito creditório por falta de prova
(apresentação de documentação hábil e idônea), vez que a Receita Federal pode
averiguar a existência das "outras receitas" contabilizadas pela contribuinte, por
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923611/2009-31

meio das informações prestadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica — DIPJ e na DACON.(...)
Ademais, importa esclarecer que a recorrente pleiteia o crédito referente ao
PIS no montante de R$ 6.503,98, tendo em vista a indevida inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo dessa contribuição, no período de maio/2004.
Com efeito, o direito creditório em comento pode ser verificado pelas
declarações apresentadas regularmente para Receita Federal, bem como pela
Planilha de Cálculo e cópia do Livro Razão Analítico da recorrente em anexo.
Deste modo, do cotejo dos documentos contábeis acima referidos, aliados à
planilha de cálculo, comprova-se a existência de créditos no período correspondente
à DCOMP apresentada, oriundos da incidência da contribuição ao PIS sobre as
"outras receitas".
Com efeito, caberia a Recorrente primeiramente trazer alegações contundentes de
seu direito, apontando corretamente quais as receitas financeiras que devem ser excluídas de sua
base de cálculo e, não simplesmente carrear documento sem demonstrar sua correlação com o
direito.
Veja que a indicação correta das contas contábeis que devem ser excluídas da base
de cálculo das contribuições é de suma importância para o deslinde da lide, posto que a
observância e aplicação da decisão que declarou a inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE 357950, depende da análise da conta contábil para verificar se
é ou não receita operacional.
Ressalta-se que o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373
do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.542 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.923611/2009-31

tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado) - Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo:
Dialética, 1998, p.252.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital